Tribunal: TJDFT
Processo: 0706701-20.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. AUTUADO REINCIDENTE E COM REGISTRO DE PASSAGENS NA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. PERICULOSIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA.
1. A decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia ordem pública requer ponderação fundada quanto à periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.
2. Na espécie, embora o crime não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, a folha de antecedentes penais do paciente, reincidente em crime contra o patrimônio, evidencia periculosidade latente e respalda a prognose de reiteração delitiva que embasa o juízo de necessidade da custódia cautelar para prevenção da ordem pública.

3. Recurso ministerial conhecido e provido.